Tribunal: TJDFT
Processo: 0726977-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DCIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. TEMA REPETITIVO N° 1.069 STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Seguindo a linha fixada nas teses do STJ Tema Repetitivo n° 1.069, as cirurgias reparatórias pós-bariátrica decorrem do tratamento da obesidade, sendo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
2. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde a dar cobertura aos custos com o tratamento, indicado pelo médico que assiste o beneficiário, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação.
3. Esta Corte perfilha do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, uma vez que agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia. Precedentes.
4. A fixação valor a título de dano moral deve observar vários vetores, como o intuito meramente compensatório, a capacidade econômica dos envolvidos, o efeito pedagógico ao autor do ilícito, a fim de que seja fixado em valor proporcional ao dano, e não resulte em enriquecimento sem causa daquele que sofre as consequências do ilícito, ao teor dos artigos 944 e 884 do Código Civil.
5. Em observância ao disposto no art. 85, § 11°, do CPC, majorados os honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.